Tribunal: STF
Processo: ARE 1492498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. AMBULÂNCIA DO ESTADO CEDIDA AO MUNICÍPIO CONDUZIDA POR AGENTE DO ÚLTIMO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM DEVIDAMENTE ARBITRADO. MÉTODO BIFÁSICO. PARTICULARIDADES DO CASO OBSERVADAS. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSIONAMENTO MENSAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. Comprovado pela autora que sofreu danos advindos da colisão da ambulância que a transportava, de propriedade do Estado de Goiás cedida ao Município de Caldas Novas e conduzida por agente deste, à míngua de elementos excludentes, respondem ambos (cedente e cessionário) solidariamente pela reparação dos danos. Precedentes. Teoria do Risco Administrativo. 



    2. A par da cessão do veículo e da existência de cláusula expressa de exclusão de responsabilidade constante do respectivo instrumento, a tratativa produz efeitos entre as partes (cedente e cessionário). Com efeito, no caso concreto tem-se de um lado um agente público do município e do outro o dever de guarda em relação ao veículo atribuído ao Estado, de forma que a responsabilidade de ambos não pode ser dissociada. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou por diversas vezes e tem firmado posição de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. 



    3. É devida a reparação pelos danos materiais decorrentes do infortúnio e atempadamente comprovados os autos. 



    4. Os danos morais em caso de tetraplegia afiguram-se in re ipsa e cumuláveis com os danos estéticos, haja vista não só a violação aos direitos da personalidade consubstanciados na incolumidade física e psíquica da vítima como também a degradação da integridade física da vítima por sequela estética irreversível e permanente. 



    5. Constatado que o arbitramento dos valores correspondentes aos danos morais e estéticos se deu em consonância com a orientação da jurisprudência, mediante a utilização do método bifásico com especial atenção às particularidades do caso e aos precedentes deste Tribunal de Justiça em hipóteses análogas à presente, devem ser prontamente confirmados (R$ 70.000,00 para os danos morais e R$ 27.500,00 para os estéticos, com abatimento do valor do seguro obrigatório - R$ 13.000,00 - resultando, assim, em R$ 14.000,00). 



    6. Comprovada a redução e/ou perda da capacidade laborativa da vítima, é devido o pensionamento, conquanto a obrigação seja vitalícia, no caso deve ser observado o termo final eleito pela própria autora (75,4 anos de idade) em homenagem ao princípio da correlação/adstrição. Não recomendável o pagamento de uma só vez, haja vista a possibilidade de óbito antes do termo final. 



    REMESSA E APELAÇÕES CONHECIDAS, MAS DESPROVIDAS. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente